Tribunal: STF
Processo: AI 278465
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTAS: 1.  RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Caderneta
de Poupança. Correção. Lei nº 8.024/90. Agravo Regimental não
provido. Aplicação da súmula 725. "É constitucional o § 2º do art.
6º da L. 8.024/90, resultante da conversão da MPr 168/90, que fixou
o BTN fiscal como índice de correção monetária aplicável aos
depósitos bloqueados pelo Plano Collor I."
        2.      RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação
velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
 inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.